Tribunal: TJES
Processo: 5007706-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007706-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: CLEBIO DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007706-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVAD
O
:
CLEBIO DA SILVA ROCHA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. PROVA DO RECEBIMENTO DISPENSADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em sede de ação de busca e apreensão ajuizada contra Clébio da Silva Rocha, indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que não foi comprovada a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, mesmo que não recebida pessoalmente pelo destinatário, é suficiente para comprovar a constituição em mora e autorizar a concessão da medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, para a constituição em mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, não sendo exigido que a assinatura no AR seja do próprio destinatário.

O STJ, no julgamento do Tema 1.132, firmou entendimento de que a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo simples envio da notificação ao endereço previsto no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio devedor ou por terceiros.

No caso em tela, o agravante comprovou o envio da notificação ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante a devolução por "endereço insuficiente", uma vez que tal fato não se deve a falha do credor, mas à eventual negligência do agravado em informar ou manter atualizado seu endereço.

Diante da comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, é possível reconhecer a constituição em mora, autorizando-se, assim, o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do automóvel.

Tese de julgamento
:

Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros, conforme estabelecido no Tema 1.132 do STJ.

O credor fiduciário não é responsável pela falha na entrega da notificação decorrente de insuficiência do endereço fornecido pelo devedor no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09/08/2023 (Tema 1.132); STJ, Súmula nº 72; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008053-17.2022.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007706-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVAD
O
:
CLEBIO DA SILVA ROCHA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
uma vez que
inconformado
com a decisão proferida pel
a MM.

Ju
í
z

da
3ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de

CLEBIO DA SILVA ROCHA

(processo nº
5002803-13.2023.8.08.0050
)
,
indeferiu o pleito liminar,
ao fundamento
que não efetivada
a notificação extrajudicial
do devedor fiduciário.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o
recorrente que observou todos os ditames para a constituição em mora do recorrido e que o fato da notificação ter sido devolvida com o motivo “
endereço insuficiente
”
demonstra
culpa exclusiva d
o
Agravad
o

em
informar seu endereço incorreto quando da celebração do contrato
.

Como
é cediço, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

De registrar, ademais, que

no dia 09/08/2023,
o e. Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

O precedente acima, consoante dispõe o art.927, inciso III do Código de Processo Civil, vincula a atividade jurisdicional dos Tribunais de Justiça,
e já ressoa na jurisprudência
deste Tribunal
. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132. MERO ENVIO PARA O ENDEREÇO PREVISTO EM CONTRATO. DISPENSA DE RECEBIMENTO. AUSENTE. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação à comprovação da mora nos processos regidos pelo Decreto-Lei 911/68, ao firmar que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Tema 1132. 2. Demonstrado o envio de AR ao endereço fornecido em contrato, constando 03 tentativas de localização do destinatário, sem êxito, sendo devolvido o AR sem cumprimento sob o motivo “ausente”, resta comprovada a mora, devendo-se prosseguir com o iter da ação de busca e apreensão
. 3. Recurso conhecido e provido.
(Agravo de Instrumento nº 5008053-17.2022.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Data: 27/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo a quo não ser suficiente à constituição em mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato.
2 - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia ao decidir que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 3 – Não obstante o retorno do aviso de recebimento com a informação “desconhecido”, reputa-se constituída em mora a agravada em razão da expedição da notificação para o endereço informado no momento da celebração do contrato, sendo de rigor o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
4 - Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5009819-08.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. FABIO BRASIL NERY, Data: 06/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Nos termos da súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.
4. Recurso conhecido e provido. (APELAÇÃO CÍVEL, nº 5020473-79.2022.8.08.0024,
Segunda
Câmara Cível, Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data:
05/10/2023
)

No caso,
verifica-se dos autos do processo de referência que o endereço constante da notificação extrajudicial (Id
31333728
)
é o mesmo declinado no Contrato (
Id 31333722
), razão pela qual
entendo que cumprida a exigência legal.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso,
para confirmar a tutela de urgência deferida na sua admissibilidade, de forma a determinar
a expedição do competente mandado de busca e apreensão do automóvel.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.